Tribunal: TJDFT
Processo: 0727926-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONVIVÊNCIA COM O GENITOR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. PERIGO DE DANO. INEXISTENTE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. PAIS COM DIFERENTES CONDIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO INTERFERÊNCIA NO REGIME DE CONVIVÊNCIA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência objetivando reduzir os dias e as horas de convivência do menor com o seu genitor, bem como alterar o local de visitas.
2. O destinatário final da doutrina protetiva é a criança e o adolescente e, por isso, a solução jurídica para as questões relativas à sua guarda e regime de visitas deve estar fundamentada no princípio de seu melhor interesse.
3. No caso, os fatos imputados pela recorrente ao genitor, apesar de merecerem atenção do julgador com o objetivo de que a convivência entre a família seja cada vez mais harmoniosa e saudável, não demonstram que a criança se encontra em risco, não abalam a sua integridade, saúde e segurança, de forma a merecer uma intervenção judicial precoce.
4. A diferença de condições financeiras entre os genitores, o que pode implicar no oferecimento de uma estrutura física mais simples à criança por parte de um dos pais, não pode nortear o tempo de convivência entre mãe/pai e filho, porquanto a permanência da criança com o genitor não detentor da guarda, mais que um direito deste, visa a atender às necessidades da criança, para proporcionar-lhe assistência emocional e estruturação de laços familiares.
5. Ausentes, no caso, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, sobretudo o perigo de dano, impondo-se a manutenção do regime de visitas atualmente estabelecido.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.